Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014762-26.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jiuvani Leal e outros
Paciente: Felipe Araújo Jardim
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Felipe Araújo Jardim, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca da Sorriso/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17.5.2020, cuja prisão foi convertida em preventiva, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja denúncia foi oferecida no dia 13.7.2020.
Nesse contexto, aduzem que haveria excesso de prazo da custódia preventiva, pois o beneficiário permaneceu segregado por 57 dias, sem que a denúncia fosse oferecia, o que configuraria evidente constrangimento ilegal.
Diante de tais asserções, em sede de liminar, postularam a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente.
Acostaram documentos.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (Id. 50278486).
Após, os impetrantes acostaram petição postulando a reconsideração do pedido de liminar, requerendo a concessão de liberdade.
É o relatório.
Não obstante a nova petição acostada pelos impetrantes, verifico que eles se limitaram a reiterar os argumentos já expostos na petição inicial, que foram devidamente analisados pelo Desembargador plantonista, conforme se extrai da decisão proferida na ocasião. Veja-se:
“(...) Partindo desta premissa e passando à análise dos argumentos vertidos na exordial, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), afinal, os prazos previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade, pois não são fatais nem peremptórios, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020). Destaquei.
À vista disso, em exame apressado da prova pré-constituída, próprio da fase inicial, verifico que, apesar de, aparentemente, inexistir complexidade no feito, que conta com apenas um réu, acusado de um único crime, por ora, não há como imputar indevida letargia ao d. juízo singular ou ao i. órgão ministerial de 1o grau, pois tudo leva a crer que ambos estão tomando as medidas necessárias e cabíveis em tempo hábil, sendo que certa elasticidade no trâmite processual pode ser atribuída à extravagante situação pandêmica ora vivenciada, que exigiu a súbita adoção de providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus, tais como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais de parte dos processos, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.
E como a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde constitui-se em acontecimento extraordinário e imprevisível, que exige a adoção de providências profilácticas e de isolamento social indispensáveis para o controle da propagação da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado, ao menos nesse momento de análise preliminar do aventado constrangimento ilegal, impede-se que eventual delonga na tramitação do feito seja considerada como ofensiva ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, quanto à alegação de que o Promotor de Justiça agiu de forma desidiosa, uma vez que teria distribuído o processo a juízo incompetente, da análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos depreende-se que a distribuição da ação penal foi feita de forma automática pelo sistema PJe, devendo, pois, o juízo que a recebeu examinar se há ou não a prevenção de outrem para processar e julgar a ação penal.
Com isso, nessa etapa, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva do paciente tão somente porque a denúncia foi ofertada em tempo superior ao previsto no art. 54 da Lei n.o 11.343/06, mesmo porque a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que aparentemente não se trata do caso em apreço.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de FELIPE ARAÚJO JARDIM...” (Id. 50278486 – com grifos no original).
Assim, não havendo novos fatos a serem analisados, e considerando que a decisão sobredita examinou todos os argumentos defensivos, decidindo em consonância com o entendimento sedimentados nesta Corte, segundo o qual o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para a prática de atos processuais não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, entendo ser inviável a modificação da referida decisão.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, indefiro o pedido defensivo de reconsideração da liminar.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator